Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704027-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TIME SOLUTIONS TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da GRU correspondente ao comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. (ID 15534444 - Pág. 1). Todavia, o pagamento não foi recolhido em dobro. Registre-se, ainda, que o recorrente opôs embargos de declaração (ID 15942619) afirmando que o preparo foi devidamente recolhido no ato da interposição do recurso especial, e que, portanto, encontra-se regular. Logo, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PETIÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. JUÍZO DIVERSO. EXTEMPORANEIDADE. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, consoante o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, é deserto o recurso se, intimado o recorrente para regularizar o vício na comprovação do preparo, não o fizer no prazo de 5 (cinco) dias. 3. É dever do recorrente comprovar o pagamento do preparo, com o correto preenchimento das guias de recolhimento, junto ao tribunal de origem. 4. É ônus do advogado protocolizar as petições e os recursos no juízo correto, não podendo ser considerada a data de protocolo promovido em local indevido. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/2/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030